Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE QUARENTA E OITO HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">2. Na hipótese, o réu interpôs, tempestivamente, em 16/04/2021 (ID 25820139), recurso inominado contra a sentença disponibilizada em 29/03/2021 (ID 25820136).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">3. No entanto, o recorrente, embora tenha pago as custas e preparo no dia 19/04/2021 (ID 25820146 e 25820147), somente acostou aos autos os comprovantes de pagamento, em 23/04/2021 (ID 25820142).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">4. Cumpre registrar que os comprovantes foram juntados aos autos no 5o (quinto) dia útil (23/04/2021), após a interposição do recurso, em confronto com o disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">5. Uma vez não constatado o pagamento das custas processuais e do preparo recursal dentro do prazo legal, de quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">6. Nesse sentido, cito julgado da Turma Recursal: "[...] Nos termos da jurisprudência das turmas recursais, o comprovante do preparo deve ser apresentado à secretaria do juízo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Ultrapassado o horário, ainda que em minutos, incide o recurso em deserção, conforme art. 132, § 4o, do Código Civil. Se a parte recorrente apresenta o comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo recursal fora do prazo legal, impõe-se o decreto de deserção." (Acórdão n.1005222, 07026852420158070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, publicado no DJE: 28/03/2017).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">7. Inaplicável, ao caso, o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)."

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">8. Recurso não conhecido.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">9. Condenado o recorrente no pagamento de custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1">10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).